Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732268-31.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANO LIMIRIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0747934-24.2022.8.07.0016, proposta por ADRIANO LIMIRIO DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 136030792) o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que o agravante autorize a continuidade ao tratamento de quimioterapia do agravado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite inicial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). No agravo de instrumento interposto (ID 39704873), o agravante sustenta a onerosidade excessiva da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, destacando que a complexidade no fornecimento de tratamentos quimioterápicos obsta o cumprimento da decisão em prazo tão exíguo, tornando a obrigação inexequível. Requer a exclusão da multa aplicada, com a concessão de prazo suplementar para cumprimento da liminar deferida nos autos ou a substituição da multa por sequestro de valores por período de 3 (três) meses ou a redução da multa diária fixada com a imposição de um limite máximo para sua incidência. Sem preparo, em razão da isenção legal. Não obstante tenha constado no título do recurso o pedido de efeito suspensivo, verifico que o agravante não fundamentou ou requereu a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022 às 19:35:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora